Tribunal: TJSP
Processo: 3002836-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamentos para tratamento de Miocardiopatia Isquêmica com Infarto Agudo do Miocárdio – Decisão agravada confirmada – Presença dos pressupostos legais para concessão da tutela provisória de urgência – Recurso desprovido.